Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-87.2017.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003680-87.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[Z. C. DA ROCHA DOS SANTOS - CNPJ: 06.131.470/0001-70 (EMBARGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIÇARA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), Z. C. DA ROCHA DOS SANTOS - CNPJ: 06.131.470/0001-70 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BOLETOS BANCÁRIOS DESACOMPANHADOS DE INSTRUMENTO DE PROTESTO – TÍTULO INEXEQUÍVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO – ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DESCABIDA – COBRANÇA ABUSIVA NÃO ADIMPLIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp 1024691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/O3/2011, DJe 12/04/2011).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que desproveu as apelações interposto por eles próprios.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BOLETOS BANCÁRIOS DESACOMPANHADOS DE INSTRUMENTO DE PROTESTO – TÍTULO INEXEQUÍVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO – ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DESCABIDA – COBRANÇA ABUSIVA NÃO ADIMPLIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIG NCIA DE MÁ-FÉ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp 1024691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/O3/2011, DJe 12/04/2011).”
(Id. 44119974).

Em suas razões, de Id. 45221996, a parte embargante aponta a ocorrência do vício de omissão no julgado, na medida em que os documentos da exordial não foram analisados, bem como restou inobservada a legislação federal atinente ao tema (Lei das Duplicatas - 5.474/1.968).

Afirma que a Ação de Execução foi devidamente instruída com os documentos hábeis à interposição da mesma e, principalmente com as duplicatas devidamente aceitas.

Forte nisso, busca o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado e seja conferido o efeito modificativo ao recurso para que o apelo seja provido.

Manifestações do embargado, no Id. 46329952, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na decisão embargada, restou bem consignado que para o boleto se tornar documento hábil à propositura de ação de execução, necessário que o mesmo preencha todas as formalidades, ou seja, devidamente acompanhado do respectivo instrumento de protesto e do comprovante de entrega da mercadoria, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, segue o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. BOLETO BANCÁRIO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Hodiernamente se mostra possível a execução aparelhada em boleto bancário, desde que este contenha todas as especificações da duplicata a ele referida. Agravo de instrumento provido.”
(TJRS, RAI no 70029825601, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Vicente Barrôco de Vasconcellos, j. 14.5.2009)

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - POSSÍVEL O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUANDO EMBASADA POR BOLETO BANCÁRIO QUE POSSUA TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DE DUPLICATA E TENHA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA BEM COMO O PROTESTO POR INDICAÇÃO. II - VENDOR – PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO ÀS VENDAS. LIQUIDEZ E CERTEZA QUE NÃO PODEM SER GERADAS A PARTIR DE CÓPIA DE SIMPLES PEDIDO, AINDA QUE COM A ASSINATURA DO DEVEDOR, PORÉM AUSENTES AS DAS TESTEMUNHAS. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 585, II, DO CPC. III ¿ SENTENÇA MANTIDA. Apelações desprovidas.”
(TJRS, RAC no 70024907602, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 08.7.2009)

EMBARGOS À EXECUÇÃO - BOLETO BANCÁRIO - DOCUMENTO HÁBIL PARA LASTREAR EXECUÇÃO - ACOMPANHADO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA - RECURSO DESPROVIDO. O boleto bancário acompanhado do respectivo instrumento de protesto, bem como do comprovante de entrega de mercadoria, é título executivo apto a ensejar o processamento de ação de execução.
(N.U 0011173-20.2009.8.11.0003, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 12/03/2012)

Estando tão somente presentes as faturas, notas fiscais e comprovantes de entrega da mercadoria, desacompanhados dos instrumentos de protesto, a exceção não é aplicável ao caso.

Como se vê, a real intenção da parte embargante é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC,
o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020